Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO PRESTES BARBOSA MEGER - CPF: 073.906.529-77 (ADVOGADO), SILMA LUISA MATTOS - CPF: 438.180.489-91 (EMBARGANTE), ARAO MATTOS - CPF: 402.064.599-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS MATT LTDA - CNPJ: 06.009.212/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 068.580.698-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Despejo, sob o fundamento de que os argumentos demandavam dilação probatória e já haviam sido superados pela preclusão processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à análise de precedentes do STJ sobre a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, mesmo diante de preclusão; (ii) se há contradição quanto à caracterização da mora do credor no levantamento de valores bloqueados; e (iii) se há erro material evidente nos cálculos apresentados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à identificação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as alegações suscitadas, rejeitando a exceção de pré-executividade por envolver matéria que exige dilação probatória, inadequada à via estreita adotada, e reconhecendo a preclusão diante da inércia da parte executada.

5. A jurisprudência consolidada indica que alegações de excesso de execução que demandem análise técnica devem ser deduzidas por impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

6. A alegação de mora do credor foi devidamente enfrentada, com base nos elementos objetivos dos autos, que demonstram a atuação diligente do exequente.

7. Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A exceção de pré-executividade é incabível quando a controvérsia envolve questões que demandam dilação probatória ou que já foram alcançadas pela preclusão consumativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Arão Mattos
e
Silma Luísa Mattos
em face do acórdão proferido

em ID 293738893, no bojo do Agravo de Instrumento no 1003687-14.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo no 0000923-98.2006.8.11.0045, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O acórdão embargado conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento por unanimidade, com fundamento de que:

- A
exceção de pré-executividade
é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória;

- O
suposto erro nos cálculos
apresentados pelo exequente demanda análise técnica e, portanto, não pode ser conhecido pela via estreita da exceção de pré-executividade;

- Os embargantes foram devidamente intimados para apresentar impugnação ao cumprimento da sentença e permaneceram
inertes
, configurando-se a
preclusão consumativa
(art. 507, CPC); e,

- Não se verificou
mora do credor
, pois este agiu em conformidade com os comandos judiciais.

Inconformados, em suas razões recursais de ID 296486385, os embargantes apontam a existência de
omissão
e
contradição
no v. acórdão, ao argumento de que:

1 - O Tribunal teria deixado de enfrentar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no recurso, os quais admitem a correção de erro material a qualquer tempo, independentemente de preclusão;

2 - A decisão seria contraditória ao afastar a mora do credor, sem considerar que o levantamento dos valores bloqueados somente ocorreu anos após a penhora; e,

3 - Os cálculos executados estariam em desconformidade com o título judicial, sendo o erro supostamente evidente e material.

O embargado,
Espólio de Carlos Roberto Amaral Ribeiro
, apresentou contrarrazões em ID 298932368, sustentando, em síntese, que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede declaratória.

Defendeu que a matéria alegada (excesso de execução) é de defesa, não de ordem pública, e sujeita à preclusão, bem como que os embargantes deixaram transcorrer "
in albis
" o prazo legal para impugnar os cálculos e que não houve qualquer mora do credor, e sim demora decorrente do regular trâmite processual.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os embargantes apontam
omissão
quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizariam a correção de
erro material nos cálculos da execução
, bem como
contradição
na apreciação da suposta
mora do credor
.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição relevante no acórdão embargado.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 293738893):

“(...).

Feita a breve retrospectiva dos principais atos processuais e, analisando detidamente os autos na origem, não assiste razão aos agravantes.

A exceção de pré-executividade, como consabido, constitui instrumento de uso excepcional, restrito à análise de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, desde que
não demandem dilação probatória
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina consolidada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a tese defendida pelos agravantes,
suposto excesso de execução decorrente de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente
, não se insere no rol de matérias de ordem pública, tampouco se trata de erro aritmético evidente ou manifesto, que possa ser apurado de plano.

Com efeito, a controvérsia envolve a necessidade de análise dos critérios de cálculo, aplicação de índices de correção, incidência de juros e composição do valor executado, matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, inciso V c/c §4o, do CPC.

Ocorre que os agravantes foram devidamente intimados para se manifestar nos autos e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (vide despacho de fl. 12 – ID 70805741, oportunidade processual adequada para discutir eventuais inconsistências nos cálculos (vide certidão de publicação em 06/11/2014 de fl. 15 – ID 70805741). Contudo,
quedaram-se inertes
,
operando-se, assim, a preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do CPC (vide certidão do decurso do prazo acostada à fl. 16 – ID 70805741).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo em se tratando de alegações relacionadas a suposto erro material, não cabe a exceção de pré-executividade para suprir a ausência de impugnação, sobretudo quando a apuração do alegado excesso demanda instrução probatória, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é entendimento pacífico desta e. Câmara em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE –
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
– AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS –VALIDADE – ARTIGO 239, §1o, DO CPC –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo do agravante, após o arresto on line em suas contas bancarias via Sisbajud, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239 , § 1o , do CPC.

2.
A alegação de excesso de execução só é admitida quando o excesso é evidente, ou seja, quando puder ser demonstrada sem a necessidade de dilação probatória.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1033319-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei)

Aliás, a própria decisão agravada bem delineou que a matéria suscitada exige análise técnica contábil, não se limitando à simples correção de erro matemático, afastando, portanto, a possibilidade de conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Por fim, com relação à suposta inércia do agravado para o levantamento dos valores depositados nos autos, também não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, em 30/06/15 (fl. 01 – ID 70805743) o juiz a quo determinou a penhora via Bacenjud, consequentemente, em 02/07/2015 (fls. 02/05 – ID 70805743) houve o bloqueio do valor de R$66.161,64 (sessenta e seis mil cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) junto à conta bancária do agravante Arão Mattos.

Após o bloqueio, os agravantes apresentaram impugnação às fls. 19/21 – ID 70805743, ocasião em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados e, diferentemente do argumentado, determinou que o agravado trouxesse o memorial do débito exequendo atualizado (fls. 30/31 – ID 70805753).

A parte agravada atendeu ao comando judicial e apresentou o memorial atualizado do débito (fls. 13/14 – ID 70805758.

Em 26/04/23, houve nova determinação para apresentação do cálculo atualizado do débito (vide despacho de ID 116004275), ocasião em que o agravado novamente apresentou a planilha atualizada em 18/05/23 (ID 118110154 e ID 118110159).

Por fim, em 22/03/24 houve o deferimento por parte do juízo de primeiro grau do levantamento do valor bloqueado (ID 144162884), sendo expedido o alvará de liberação do valor de R$108.276,11 (cento e oito mil e duzentos e setenta seis reais e onze centavos) em 17/04/24, conforme se vê de ID 152817213.

Assim, como se vê, não há o que se falar em qualquer inércia do agravado quanto ao levantamento do valor bloqueado nos autos, pelo contrário, a parte atendeu aos comandos judicias, não podendo ser responsabilizada por eventual demora em decorrência dos atos processuais que não lhe competiam, além da pandemia do novo corona vírus (COVID-19).

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida, a qual merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a decisão objurgada.

É como voto.“ (Sic – original com destaques)

Como se vê acima, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, especialmente ao consignar que:

- O suposto excesso de execução não se caracteriza como erro aritmético evidente, mas envolve a análise de critérios de cálculo, índices de correção e incidência de juros, exigindo, portanto, dilação probatória;

- Tal discussão deve ser deduzida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade processual que foi preclusa diante da inércia dos executados; e,

- A exceção de pré-executividade é inadequada para tal fim, conforme jurisprudência consolidada, inclusive desta Egrégia Câmara.

Ainda que os embargantes tenham invocado precedentes do STJ que admitem a correção de erro material a qualquer tempo, o acórdão não está obrigado a se manifestar sobre cada julgado citado, bastando que enfrente a tese jurídica suscitada, o que foi devidamente observado.

Ademais, a alegação de mora do credor foi expressamente enfrentada, tendo sido afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstram que a parte exequente cumpriu todas as determinações judiciais e que eventuais delongas decorreram do trâmite regular ou de fatores alheios à sua vontade.

Logo, não há omissões, obscuridade ou contradição a serem sanadas, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 293738893.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025